Tribunal: TJBA
Processo: 8050770-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050770-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): CHARLENY DA SILVA REIS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, o qual concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, considerando, entre outros elementos, que o impetrante percebe rendimento mensal bruto de R$ 12.114,24. A decisão agravada também retificou o valor da causa para R$ 164.951,53, facultando o parcelamento das custas em 6 parcelas iguais e sucessivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante é suficiente, à luz dos documentos juntados, para justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) determinar a adequação do valor da causa à repercussão econômica do pedido formulado no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem condição financeira incompatível com o benefício postulado. O rendimento mensal bruto do agravante, no valor de R$12.114,24, não se compatibiliza, por si só, com a condição de pobreza legal exigida para a concessão da justiça gratuita, sendo legítima a exigência judicial de documentação complementar. Os documentos apresentados pelo agravante não foram suficientes para comprovar a efetiva hipossuficiência, notadamente diante da ausência de extratos bancários e da inexistência de comprovação de despesas ordinárias em valores significativos. O parcelamento das custas processuais em seis vezes, conforme autorizado na decisão agravada, configura medida suficiente para mitigar eventual impacto financeiro, não sendo demonstrada impossibilidade real de cumprimento. Corrige-se de ofício o valor da causa para R$ 30.234,01, nos termos do art. 292, §§1º e 2º, do CPC/2015, com base na repercussão econômica anual do benefício vindicado no mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º; 290; 292, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8050770-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, CORRIGINDO, no entanto, de OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239